Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-75.2018.8.26.0650
Classe: Remessa Necessária Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. Ajuizamento que busca responsabilizar vereadores e uma empresa de empreendimentos imobiliários, os primeiros por arquivarem irregularmente denúncias referentes a receitas previstas na Lei Municipal 4.055/2066 e a segunda, por não aderir ao Programa de Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente (Prosama), instituído pela mencionada lei. Sentença que indeferiu a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. Ajuizamento que busca responsabilizar vereadores e uma empresa de empreendimentos imobiliários, os primeiros por arquivarem irregularmente denúncias referentes a receitas previstas na Lei Municipal 4.055/2066 e a segunda, por não aderir ao Programa de Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente (Prosama), instituído pela mencionada lei. Sentença que indeferiu a petição inicial. Autor que deixou de emendar a petição inicial para corrigir o polo passivo da lide e de formular corretamente pedidos declaratórios, conforme determinação do juízo. Manutenção da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP.
Reexame necessário improvido.